Tribunal: TJPA
Processo: 0000577-54.2009.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000577-54.2009.8.14.0015

APELANTE: ANTONIO EDSON DE SOUSA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICIDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JURI - PUGNA O APELANTE PARA QUE SEJA
RECONHECIDA E DECLARADA DE OFÍCIO A NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA
.
Deve ser rejeitada a preliminar arguida, uma vez que se trata de um ínfimo erro de digitação na denúncia, onde na data consta que o crime ocorreu dia 20/02/2009, quando na verdade ocorreu dia 20/01/2009. Porém em diversos outros documentos arrolados ao processo pode se extrair a real data dos fatos, tais como: Boletim de Ocorrência Policial ID 14453360 - Pág. 5/6, Requisição de Exame Necroscópico - ID 14453360 - Pág. 8, Laudo de Exame de Levantamento do Local com Cadáver - ID 14453372 - Pág. 2/3; Laudo de Necropsia médico-legal ID 14453385 - Pág. 2/3. Nota-se que o erro de digitação não causou qualquer prejuízo para a ampla defesa do apelante, pois se trata de um erro material, ausente, portanto, prejuízo ao mesmo, com fulcro no artigo 563 do CPP.
REFORMA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA EM SUA INTEGRALIDADE.
Após analisarem todas as provas constantes nos autos, inclusive o depoimento da testemunha que alegou que a vítima foi xingada, os jurados responderam atentamente os quesitos impostam pelo Juiz, conforme o seu entendimento. É assente que a decisão dos jurados é soberana, pelo que deve ser mantida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ANTONIO EDSON DE SOUSA SANTOS
,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória da 1º Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 28/01/2009, armado com uma faca, o ora denunciado deferiu dois golpes, por motivo fútil (ciúme), ceifando a vida da vítima Técio Alves Pereira, mediante recurso que tornou impossível a sua defesa.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou o ora apelante nas sanções punitivas do
artigo 121, § 2º, II e IV do CP
, fixando-lhe a pena de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida no
regime fechado
.

Inconformado,
pugna preliminarmente o apelante
pela nulidade absoluta do processo face a inépcia da denúncia,
reconhecendo-se a impossibilidade do apelante ser condenado pelo crime de homicídio ocorrido no dia 28 de fevereiro de 2009, o que seria impossível já que a vítima nesta data já estava morta. No mérito, a nulidade do Juri, alegando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária a prova dos autos, devendo ser submetido a novo julgamento.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna preliminarmente o apelante,
pela nulidade absoluta do processo face a inépcia da denúncia
, reconhecendo-se a impossibilidade do acusado ser condenado pelo crime de homicídio ocorrido no dia 28 de fevereiro de 2009, o que seria impossível já que a vítima nesta data já se encontrava morta.

De plano, rejeito a preliminar arguida sobre o pedido de que seja
reconhecida e declarada de ofício a nulidade absoluta do processo pela inépcia da denúncia
, não há cabimento, uma vez que se trata de um ínfimo erro de digitação na denúncia, onde na data consta que o crime ocorreu dia 20/02/2009, quando na verdade ocorreu dia 20/01/2009. Porém em diversos outros documentos arrolados ao processo pode se extrair a real data dos fatos, tais como: Boletim de Ocorrência Policial ID 14453360 - Pág. 5/6, Requisição de Exame Necroscópico - ID 14453360 - Pág. 8, Laudo de Exame de Levantamento do Local com Cadáver - ID 14453372 - Pág. 2/3; Laudo de Necropsia médico-legal ID 14453385 - Pág. 2/3. Nota-se que o erro de digitação não causou qualquer prejuízo para a ampla defesa do apelante, pois se trata de um erro material.

Seguindo este entendimento, colacionamos jurisprudência:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – PRELIMINARES – AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO MINISTERIO PÚBLICO

–
NULIDADE NÃO CONFIGURADA
– ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA –
MERO ERRO MATERIAL
– AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO ACUSADO –
NULIDADE AFASTADA
– BUSCA PESSOAL –- URGÊNCIA CONFIGURADA – PRÉVIA EXPEDIÇÃO DE MANDADO - PRESCINDIBILIDADE -– NULIDADE REFUTADA – MÉRITO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO RECHAÇADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Preliminares
. Afirma o apelante nulidade na instrução do feito ante a
ausência do representante do Ministério Público
à audiência instrutória. Todavia,

ausente a comprovação de qualquer prejuízo causado à defesa, afasta-se a nulidade suscitada.

2. A tese de configuração da
quebra da cadeia de custódia
, deve ser rechaçada, eis que a divergências constatadas foram consideradas pela sentença
mero erro de digitação sem imprimir qualquer prejuízo ao acusado.

3. Por fim, sustenta o recorrente a inexistência de justo motivo para que fosse realizada a busca pessoal no acusado. Extrai-se dos autos que os policiais realizaram busca pessoal em situação de emergência, no afã de fazer cessar a atividade ilícita do tráfico de entorpecente, hipótese prescinde da expedição de prévio mandado.

4.
No mérito
, afirma a fragilidade do arcabouço probatório, o que não merece prosperar diante a comprovada materialidade e autoria do crime de traficância imputado ao recorrente. Desse modo, incabível o pedido absolutório do recorrente.

5. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença recorrida.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801556-33.2021.8.14.0024 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/04/2023).

Dessa forma, não há prejuízo para a ampla defesa do apelante, devendo ser rejeitada a preliminar, com fulcro no artigo 563 do CPP.

Passo a análise de mérito, em que pleiteia a nulidade do júri, alegando que a decisão foi manifestamente contrária a prova dos autos.

Após analisarem todas as provas constantes nos autos, inclusive o depoimento da testemunha que alegou que a vítima foi xingada, os jurados responderam atentamente os quesitos impostam pelo Juiz, conforme o seu entendimento, sendo, portanto, soberana a decisão dos jurados.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO DE QUE O JUÍZO CONDENATÓRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS
. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DO AMPLO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS NO ÂMBITO DA PRESENTE AÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o mérito do veredicto exarado pelo
Conselho de Sentença, assim como as qualificadoras por este reconhecidas, apenas pode ser afastado caso se verifique a presença de decisão manifestamente contrária às provas dos autos. No entanto, "não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados"
(EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

2.
Na hipótese, após acurada análise do conjunto fático probatório, a Corte local entendeu haver lastro probatório suficiente para a condenação pelo delito de homicídio qualificado, especialmente em razão de a tese da acusação estar corroborada por provas testemunhais produzidas em Juízo. Nesse sentido, para inverter a conclusão adotada na origem, seria imprescindível incursionar, verticalmente, no acervo probatório, providência de todo incompatível com a estreita via do writ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 766.049/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

Dessa forma, deve ser integralmente mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 11/06/2024